Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. REJEITADA. PROVAS MATERIALIDADE E DA AUTORIA INSUFICIENTES. VÍTIMA COM QUATRO ANOS AO TEMPO DO FATO. PRIMEIRA COMUNICAÇÃO OFICIAL ANOS DEPOIS, QUANDO CONTAVA COM 15 ANOS. FALIBILIDADE MEMÓRIA HUMANA. AUSÊNCIA DEMAIS ELEMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. A previsão para a oitiva judicial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, por meio de produção antecipada de provas, consta expressamente da Lei n.o 13.431/2017, mediante depoimento especial. Busca-se atender, dessa forma, a diversos objetivos, quais sejam: evitar a traumatização secundária da vítima, preservar a prova dos efeitos do decurso do tempo e dar-lhe maior fidedignidade, sobretudo quando se tratar de crianças e adolescentes, bem como garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
2. Na colheita das declarações da vítima em Juízo, ainda que não tenham sido rigorosamente observadas todas as diretrizes estabelecidas no artigo 12 da Lei no Lei n.o 13.431/2017, vale salientar que a audiência esteve, durante todo o tempo, sob a supervisão da Psicóloga, que, em alguns momentos, auxiliou a vítima na compreensão das perguntas que lhe foram formuladas. Não bastasse, não houve qualquer prejuízo à Defesa, tendo ela participado ativamente da audiência, ficando assegurados o contraditório e a ampla defesa.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mas peculiaridades do caso a torna frágil e inapta ao édito condenatório.
4. Somando-se a tenra idade da vítima ao tempo dos fatos (4 anos de idade), o tempo transcorrido desde o fato e a sua primeira escuta especializada por profissionais (após 11 anos, quando a vítima já contava 15 anos de idade), a fragilidade da memória humana, a negativa do réu e os diversos testemunhos de familiares e pessoas que cuidaram da criança no período em que o delito teria ocorrido, todos no sentido de nunca terem ouvido nada que desabonasse o réu , tem-se insuperável dúvida acerca do ocorrido, a qual deve favorecer o acusado.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca dos fatos, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, pois melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.